Tribunal: TJSP
Processo: 1020875-34.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Anotação indevida do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito - Débito inexigível - Dano moral - Ocorrência - Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome do autor são posteriores ao discutido na demanda - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Afastamento da pretensão do autor à indenização de 40 salários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Anotação indevida do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito - Débito inexigível - Dano moral - Ocorrência - Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome do autor são posteriores ao discutido na demanda - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Afastamento da pretensão do autor à indenização de 40 salários mínimos - Negativações posteriores, embora não afastem a indenização, justificam o arbitramento de uma indenização de valor mais reduzido - Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a data da negativação - Ação parcialmente procedente - Sucumbente em maior parte, a ré é condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020875-34.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante AVELINO DOS SANTOS CORREA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1020875-34.2018.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No: 45317
APEL.No: 1020875-34.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Avelino Dos Santos Correa Junior (Justiça Gratuita)
APDA. : Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Márcio Bonetti
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados
- Anotação indevida do nome do autor em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito -
Débito inexigível - Dano moral - Ocorrência -
Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois os
outros apontamentos em nome do autor são
posteriores
ao
discutido
na
demanda
-
Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Afastamento
da pretensão do autor à indenização de 40 salários
mínimos - Negativações posteriores, embora não
afastem a indenização, justificam o arbitramento
de uma indenização de valor mais reduzido -
Correção monetária desde o arbitramento e juros
de mora desde a data da negativação - Ação
parcialmente procedente - Sucumbente em maior
parte, a ré é condenada a pagar as custas
processuais
e
os
honorários
advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação -
Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente esta ação para declarar inexigível o débito
indicado na petição inicial, mas afastou a pretensão de indenização por
dano moral, condenando a ré-apelada a pagar as custas processuais e os
honorários do patrono do autor (arbitrados em R$ 1.000,00) e o autor
apelante foi condenado a pagar honorários ao advogado da (fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1020875-34.2018.8.26.0554 - Santo André
3
R$ 1.000,00).
Sustenta o recorrente ser inaplicável a súmula 385 do
STJ, daí porque faz jus à indenização.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Não se aplica, ao caso, a súmula 385 do STJ. Isto
porque, a despeito da existência de outras negativações em nome do autor,
tais apontamentos são posteriores ao que foi discutido nesta demanda (cf.
fls. 15 e 147-148) e tal circunstância não afasta a indenização por dano
moral, mas apenas repercute na definição do seu valor.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1020875-34.2018.8.26.0554 - Santo André
4
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de se
atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização é arbitrada em R$ 5.000,00 (as outras anotações posteriores
em nome do autor, embora não afastem a indenização, recomendam uma
estimativa mais reduzida e repele a pretensão à fixação de valor
correspondente a 40 salários mínimos).
A correção monetária incide a partir da data deste
acórdão e os juros de mora serão contados desde a data da negativação do
nome do autor, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Sucumbente em maior parte, a ré é condenada a pagar
as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1020875-34.2018.8.26.0554 - Santo André
5
final da condenação.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator